Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701285-10.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA -DISTRITO FEDERAL - DF - REGIONAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEORGE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (PJe 0714142-27.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de faturamento do DIRETÓRIO DISTRITAL DO PRD/DF. Em suas razões, o recorrente alega que a execução tramita há mais de 03 (três) anos e meio sem adimplemento de qualquer parcela, apesar da adoção de diversas medidas constritivas infrutíferas, além de se tratar de crédito de natureza alimentar decorrente de honorários advocatícios. Aduz que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao presumir que o partido político se sustenta exclusivamente por verbas públicas impenhoráveis, desconsiderando a existência de receitas privadas expressamente previstas no estatuto partidário. Argumenta que exigir do exequente prova interna da contabilidade do partido configura imposição de prova impossível, pois o credor não possui acesso às informações necessárias para demonstrar previamente a estrutura financeira do executado. Afirma que o ano eleitoral de 2026, aliado ao porte nacional do PRD, evidencia o incremento de receitas privadas, tais como doações de pessoas físicas, contribuições partidárias e rendas patrimoniais, afastando a presunção absoluta de inexistência de recursos penhoráveis. Pontua que a jurisprudência do TJDFT e de outros tribunais admite a penhora de receitas privadas de partidos políticos quando esgotados os meios executivos ordinários, desde que preservados o Fundo Partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Destaca que a negativa da medida, fundada exclusivamente na natureza política do executado, acaba por criar indevida imunidade executiva sem previsão legal, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a penhora de percentual moderado do faturamento privado do executado, ou, subsidiariamente, a determinação para que o Juízo de origem acesse ou exija do partido a apresentação de demonstrativos de receitas privadas. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida. Preparo regular (ID 80217331). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A parte recorrente busca, liminarmente, a fixação de penhora imediata sobre o faturamento de natureza privada do agravado, pleiteando, subsidiariamente, que o Juízo de origem realize consulta direta via e-financeira ou determine a exibição de demonstrativos discriminados de receitas dos últimos 24 (vinte e quatro) meses. O Juízo a quo indeferiu a medida constritiva sob o fundamento de que não haveria prova da estrutura contábil ou da existência de receitas privadas recorrentes. Em que pese a argumentação vertida pela parte agravante acerca da natureza alimentar do crédito decorrente de honorários advocatícios e da previsão estatutária de receitas privadas no âmbito do partido político executado, entendo que o pedido de efeito suspensivo ativo não comporta acolhimento neste momento processual. No que tange aos pressupostos para a concessão da liminar, observa-se que, conquanto não se possa afastar de plano a probabilidade do direito, não se vislumbra a presença do perigo de dano necessário à medida de urgência. Isso, porque, embora a execução esteja tramitando há mais de três anos, tal circunstância, por si só, não caracteriza a urgência imediata necessária para a supressão do contraditório, especialmente quando não se aponta qualquer ato concreto e iminente de dilapidação patrimonial pelo executado que torne inútil o aguardo do julgamento pelo colegiado. No tocante ao pedido subsidiário de acesso a dados bancários e exibição de documentos contábeis, entendo que tal providência possui caráter instrutório e invasivo, não se coadunando com a natureza da liminar recursal, devendo sua necessidade ser apreciada por ocasião do julgamento de mérito, após a devida manifestação da parte contrária. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator